Tribunal: TJDFT
Processo: 0760897-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. SÚMULA 28 DA TUJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se ambas as partes contra sentença que atribuiu a cada uma a responsabilidade por 50% do valor do prejuízo suportado pela autora, em razão do reconhecimento da culpa concorrente no evento danoso.

2. Ambos os recursos tempestivos, adequados à espécie e com preparos regulares. Contrarrazões devidamente apresentadas pelas partes.

3. A autora narra, na origem, ter recebido ligação de pessoa que se identificou como funcionária do Banco do Brasil (do número 4004-0001) para informar da necessidade de seu comparecimento a uma agência em razão de terem sido observadas atividades suspeitas em sua conta. Ao informar ao interlocutor da impossibilidade de se dirigir ao banco naquele momento, este a informou que mandaria um representante em sua residência para orientá-la. Afirma ter fornecido ao suposto preposto do banco seus documentos pessoais e todos os cartões bancários. Foi convencida, ainda, a entregar o celular para que pudesse ser periciado em razão da tentativa de fraude pelo aplicativo móvel. Posteriormente, verificou ter sido realizada uma transferência de R$ 7.000,00, (estornada pelo banco) e uma compra no cartão de crédito no valor R$ 41.000,00, parcelada (6 prestações no valor de R$ 6.833,35), cuja contestação não foi acolhida. Foi deferida a tutela de urgência para suspender a cobrança impugnada, tendo sido confirmada em parte pela sentença.

4. O caso apresentado configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em delimitar à luz do Código de Defesa do Consumidor se tais condutas da parte autora são aptas para afastar a responsabilidade do requerido pelo evento danoso.

6. Do recurso da autora. Alega que as transações fraudulentas fogem do seu perfil de consumo e, em que pese haver entregado os documentos pessoais, cartões do banco e telefone celular ao fraudador, não forneceu a senha bancária. Afirma que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone pertencente ao banco (4004-0001), fato que a fez acreditar estar falando com um preposto do réu, pois detinha seus dados pessoais. Sustenta ser idosa e possuir pouca compreensão e conhecimento em relação às tecnologias e meios de comunicação digitais. Requer a procedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, seja reconhecida a inexigibilidade integral da cobrança do valor de R$ 41.000,00, bem como a reparação pelos danos morais sofridos.

7. Do recurso do réu. O banco requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Prequestionou a matéria. No mérito, alega que o golpe se deu por culpa exclusiva de terceiro, o que afastaria o nexo de causalidade. Afirma não ter havido qualquer conduta ou omissão por parte da instituição bancária capaz de ensejar responsabilização civil. Requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

7.1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.

7.2. Prequestionamento. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.

8. Restou incontroverso nos autos que a autora foi vítima do “golpe do motoboy”, modalidade de estelionato que tem se intensificado nos últimos anos.

9. De igual modo, restou demonstrado que a autora, pessoa idosa, com 75 anos, foi induzida a erro, sendo levada a crer que todas as tratativas estavam sendo efetivadas com funcionários do requerido, razão pela qual disponibilizou documentos pessoais, cartão e telefone celular.

10. Destaca-se, primeiramente, que, na hipótese em tela, incide a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

11. Da mesma maneira, o tema específico foi pacificado no enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. “

12. A autora é pessoa idosa, contando com 75 anos de idade, com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, devendo ser reconhecida a sua hipervulnerabilidade, razão pela qual "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável." (REsp 2052228 / DF - Ministra Nancy Andrighi).

13. No mesmo sentido: “Nesse quadro, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. Ademais, há que se levar em conta que a consumidora é pessoa idosa com 88 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento”. (Acórdão 1655687, 07213975220218070007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023).

14. Desse modo, não se mostra adequado atribuir ao evento danoso culpa da consumidora, havendo, no caso, falha do réu pela ausência de maior rigor no sistema de segurança e vigilância das operações bancárias, principalmente se tratando de ausências de filtros de segurança para clientes idosos.

15. Portanto, presente a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia do autor (art. 6o, VI, do CDC).

16. Precedentes desta Turma: Acórdão 1769702, 07037393520238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023, e Acórdão 1761741, 07006725020238070014, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023.

17. Quanto ao dano moral, em que pese a falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capaz de atingir a integridade física ou psíquica da autora, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira visto que os desdobramentos negativos foram decorrentes de fraude bancária. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral.

18. Por todo o exposto, deve a autora ser ressarcida integralmente pela compra fraudulenta, devendo ser abatida do valor a quantia já ressarcida (R$ 6.833,35). Inaplicável a devolução dobrada, pois é possível considerar a existência de engano justificável, em face da fraude bancária.

19. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade da compra realizada no cartão de crédito da autora, no dia 21.09.2023, tendo como beneficiário PAG*BismarkSI, com o consequente retorno das partes ao statu quo ante, e condenar a parte ré à restituição do valor de R$ 34.166,65, acrescido de correção monetária desde a data do evento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

20. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Condenado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

21. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.